Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703055-08.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA SOARES DO NASCIMENTO GUALBERTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA LUCIA SOARES DO NASCIMENTO GUALBERTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedente o pedido formulado pela autora para condenar o BANCO DO BRASIL S/A à restituição dos valores desfalcados da conta PASEP da recorrente, com os devidos acréscimos legais. Em suas razões recursais (ID 34312196), a autora, ora apelante, sustenta que: 1) na condição se servidora pública, possuía cadastro no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, cujo número de registro é 1.085.029.777-7; 2) após cumprir com suas contribuições funcionais durante os anos de sua carreira no serviço público, ao sacar suas cotas do PASEP se deparou com o valor irrisório R$ 1.426,48 (hum mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos); 3) o Banco do Brasil era responsável por administrar os recursos originários do PASEP; 4) a instituição financeira negou o direito de acesso da autora aos extratos do referimento período; 5) “independentemente de o Banco do Brasil ser o operador do Programa, não se questiona, aqui nesta demanda, somente a sua responsabilidade face à União, mas também a sua obrigação em face do cliente/cidadão”. Requer, ao final, reforma da sentença e condenação do réu ao pagamento de restituição dos valores desfalcados em sua conta. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 34311593). Contrarrazões apresentadas (ID 34744141). É o relatório. DECIDO. Em 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. O mérito do incidente foi julgado em 19/05/2021, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: “I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.” Contudo, em 18/3/2021, o Superior Tribunal de Justiça – STJ determinou a suspensão nacional de todos o processos, individuais ou coletivos, que versem sobre as seguintes questões jurídicas: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (SIRDR 9, DJe 18/3/2021). Na oportunidade, acrescentou-se que a “ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o)”. Em consulta aos autos do IRDR 16 (0720138-77.2020.8.07.0000), verifica-se que foi interposto recurso especial, o que, nos termos do art. 987 § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, confere efeito suspensivo automático à decisão. Também ainda não há notícia do trânsito em julgado dos demais processos mencionados na decisão de suspensão. Dessa forma, em observância à referida decisão, determino o sobrestamento do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator